Tribunal: TJSP
Processo: 2266853-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.